Tribunal: TJSP
Processo: 0017215-91.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Execução por título extrajudicial – Contrato de seguro saúde – Prêmio mensal – Competência preferencial da Subseção de Direito Privado I – Art. 5o, I, item I.23 da Resolução 623/2013 TJ/SP – Conflito de competência procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0017215-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 24a CAMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram procedente o conflito para fixar a competência da Câmara
Suscitada.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), GOMES VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES,
A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA
LIMA E COSTA NETTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017215-91.2020.8.26.0000 -Voto no 48031
2
VOTO No: 48031
CONF.No: 0017215-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
SUTE. : 24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUDO. : 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERDOS.: CLAYTON DE BRITO CONSIGLIO E OUTRO E
BRADESCO SAUDE S/A
”CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Execução por título
extrajudicial
Contrato de seguro saúde Prêmio mensal
Competência preferencial da Subseção de Direito Privado I Art.
5o, I, item I.23 da Resolução 623/2013 TJ/SP Conflito de
competência procedente para fixar a competência da Câmara
Suscitada.”
1) Trata-se de execução por título
extrajudicial fundada em contrato de seguro saúde.
A Suscitante, 24a Câmara de Direito
Privado alega, em síntese, que: a lide versa sobre
seguro saúde devendo ser reconhecida a competência
da Primeira Subseção.
Por sua vez, a Suscitada, 6a Câmara de
Direito
Privado,
alega
que
compete
à
Segunda
Subseção julgar execuções por título extrajudicial.
É o breve relatório.
2) De acordo com o art. 103 do
Regimento Interno do TJ/SP: “A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modifica-la.”
No caso em tela o título executivo são
as
mensalidades
do
contrato
de
seguro
saúde
entabulado entre as partes.
Assim,
deve
ser
reconhecida
a
competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção
de Direito Privado, a quem compete o julgamento de:
“Ações
e
execuções
relativas
a
seguro-saúde,
contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017215-91.2020.8.26.0000 -Voto no 48031
3
nominado ou inominado de plano de saúde,
individual,
coletivo
ou
empresarial,
inclusive prestação de serviços a ele
relativos;” (Art. 5o, I, item I.23 da
Resolução no 623/2 013 TJ/SP)
Nesse sentido já decidiu este C. Grupo
Especial de Direito Privado:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA Apelação interposta nos autos
de
embargos
à
execução
por
título
extrajudicial, na qual se cobra prêmios
de seguro-saúde em atraso Distribuição do
recurso ao Exmo. Desembargador Relator da
9a Câmara de Direito Privado, que dele
não
conheceu
e
determinou
a
redistribuição para uma dentre as Câmaras
11a a 24a, 37a e 38a Conflito suscitado
pela 17a Câmara de Direito Privado -
Competência dos órgãos fracionários deste
E. Tribunal de Justiça que é determinada
em razão da matéria - Litígio voltado à
execução de título extrajudicial (prêmios
atrasados decorrentes de contrato de
seguro-saúde) Competência da Seção de
Direito Privado I Art. 5°, inciso I.23,
da
Resolução
n°
623/2013
Previsão
expressa
das
hipóteses
de
execução
envolvendo os temas elencados no artigo
5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013
Conflito julgado procedente e declarada a
competência da 9a Câmara de Direito
Privado,
a
Suscitada.”
(CC
no
0040138-48.2019.8.26.0000
Rel. Des.
CORREIA LIMA j. 09.02.2020)
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊCIA
SEGURO
SAÚDE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. A competência se fixa pela
causa de pedir. Embargos à execução, no
qual aponta a embargante ter adimplido
regularmente o prêmio referente à plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017215-91.2020.8.26.0000 -Voto no 48031
4
de saúde contratado com a embargada.
Execução
relativa
à
seguro-saúde.
Competência preferencial reservada à E.
Subseção de Direito Privado I. Exegese do
artigo 5o, inciso I. 23, da Resolução no
623/2013.
Conflito
de
competência
conhecido, reconhecendo-se a competência
da Colenda Câmara suscitada (04a Câmara
de Direito Privado) para apreciar a
julgar
a
presente
demanda.”
(CC
no
0014995-91.2018.8.26.0000.
Rel. Des.
Marcondes D'Angelo j. 05.06.2018)
Ante o exposto, julga-se procedente o
presente conflito para fixar a competência da Câmara
Suscitada.
J.B.FRANCO DE GODOI